Tribunal: TJPA
Processo: 0006669-20.2014.8.14.0097
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-08-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0006669-20.2014.8.14.0097

APELANTE: RAFAEL CLEYTON SOUZA GADELHA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – ART. 33,
CAPUT
, DA LEI Nº 11.343/06 - TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPROCEDÊNCIA. M
aterialidade e autoria delitiva comprovadas nos autos através dos documentos acostados, mormente
auto de apresentação e apreensão de objeto e laudo toxicológico, atestando que as 08 (oito) “petecas”, encontradas em poder do apelante, continham maconha e cocaína,
bem como por meio dos depoimentos judiciais dos policiais que participaram da prisão em flagrante do réu, os quais se mostraram coerentes entre si e harmônicos com os demais elementos probatórios, confirmando que o recorrente traficava entorpecentes e, assim, inviabilizando a súplica absolutória. Precedentes jurisprudenciais.
-
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO

- DECISÃO UNÂNIME.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO interposto por
RAFAEL CLEYTON SOUZA GADELHA, termo no ID – 6762782,
inconformado com a sentença prolatada pelo MM. juízo da Vara Criminal da Comarca de Benevides (
IDs – 6762779 e 6762780
), que o condenou à pena de 06 (seis) anos de reclusão, em regime semiaberto, e 600 (seiscentos) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato, pela prática delitiva prevista no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06.

Nas razões recursais (ID - 6762784), requer a absolvição por insuficiência de provas e o prequestionamento da matéria.

Em contrarrazões (
IDs – 6762783 e 6762784
), o
dominus litis
pugnou pelo conhecimento e improvimento do apelo, no que foi seguido, nesta Instância Superior, pelo 6º Procurador de Justiça Criminal, Dr. Marcos Antonio Ferreira das Neves, na condição de
custos legis
, em manifestação no ID – 7212713, vindo-me os autos conclusos.

É o relatório
.
À revisão
.
Após, sugiro a inclusão do feito na pauta de julgamentos do Plenário Virtual
.

VOTO

Satisfeitos os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

Narra a denúncia (
ID - 6762699
) que, no dia 04/12/2014, por volta das 16h00m, o acusado, ora apelante, juntamente com outro indivíduo, já falecido, mantinha em depósito, com o fim precípuo de traficância, um total de 04 (quatro) embrulhos de
cannabis sativa L.
, pesando 9,900g (nove gramas e novecentos miligramas), conhecida vulgarmente como maconha, e 04 (quatro) “petecas” de benzoilmetilecgonina, pesando 3,800g (três gramas e oitocentos miligramas), mais conhecida como cocaína, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Aduz que o recorrente é reconhecidamente envolvido no tráfico de drogas, posto que já foram muitas as delações anônimas de que na residência dele, situada na Rua Santa Maria, nº 215, Bairro Piçarreira, Município de Benevides, funciona, há algum tempo, uma boca de fumo.

Assevera que, os investigadores procederam campana em frente ao imóvel e observaram o movimento intenso ao redor, onde muitos jovens entravam e saíam com o punho cerrado, como que transportando algo pequeno, e que, em pelo menos duas ocasiões, viram claramente o apelante na porta lateral da casa passando “algo”, de pequeno volume, apressadamente aos “clientes”, bem como recebendo também “algo” em troca. Ato contínuo, após uma medida de busca e apreensão, procederam uma revista no local e encontraram os entorpecentes apreendidos debaixo do freezer vertical.

O recorrente foi denunciado como incurso nas sanções dos arts. 33,
caput
, e 35, da Lei nº 11.343/06, sendo que, após a regular instrução do feito, sobreveio sentença condenatória apenas quanto ao crime de tráfico de drogas (
IDs – 6762779 e 6762780
), tendo sido interposto o presente recurso defensivo, o qual não merece acolhimento, uma vez que insurge dos autos a comprovação tanto da materialidade do fato quanto da autoria delitiva do apelante, senão vejamos:

A
materialidade
do fato está comprovada através do auto de prisão em flagrante (ID – 6762693), boletim de ocorrência policial (ID – 6762693), auto de apresentação e apreensão de objeto (ID – 6762695), laudo toxicológico provisório (ID – 6762694) e laudo toxicológico definitivo (ID – 6762699), o qual atestou que as 08 (oito) “petecas” em sacos plásticos, encontradas em poder do recorrente, pesando no total 13,700g (treze gramas e setecentos miligramas), continham COCAÍNA e MACONHA.

Já a autoria delitiva restou demonstrada através dos depoimentos das testemunhas ouvidas em juízo, no caso os policiais responsáveis pela diligência que resultou na prisão em flagrante do apelante, todos os relatos constantes de mídia digital juntada no ID – 6762778 e harmônicos aos demais elementos probatórios dos autos.

Em juízo, os policiais civis HÉLIO JOSÉ VIEIRA DOS SANTOS, WALTER DOS REIS LIMA e HODILENO RODRIGUES MARINHO relataram ter recebido várias denúncias de tráfico de drogas na residência do recorrente, e que, em cumprimento a um mandado de busca e apreensão no local, encontraram porções embaladas de maconha e cocaína, uma parte embaixo do freezer.

Em seu interrogatório judicial, o apelante negou a traficância.

Em que pese tal negativa, extrai-se da prova oral coligida que, de fato, o acusado praticou o crime de tráfico de entorpecentes, pois foi preso em flagrante em poder de uma razoável quantidade de maconha e cocaína, fracionada em pequenas porções e escondidas em sua residência.

Vale lembrar que, para a configuração do crime de tráfico de drogas, não é necessário que o réu seja flagrado efetivamente comercializando entorpecentes, já que este é um crime de ação múltipla. Logo, basta que seja praticada uma das condutas descritas no tipo penal, como se deu na situação ora em exame, onde o recorrente “tinha em depósito” e “guardava” 08 (oito) “petecas” contendo maconha e cocaína.

Anote-se, ainda, que o testemunho policial é revestido, inconteste, de validade e credibilidade, pois, sendo proveniente de agente público no exercício de sua função, ostenta fé pública, daí porque o Colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ)
[1]
firmou orientação no sentido de que
o

depoimento, em juízo, de policiais envolvidos na prisão em flagrante de acusado constitui meio de prova

idôneo a resultar na condenação, especialmente quando

ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas,

cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não fez.

Portanto,
não há que se falar em acolhimento da súplica absolutória.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CRIMINAL.
TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE
COMPROVADAS
.

1. Apelação contra a sentença que condenou o apelante pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, à pena de 05 (cinco) anos e 03 (três) meses de reclusão mais 530 (quinhentos e trinta), em regime inicial fechado.

2.
Incabível a absolvição do crime de tráfico de drogas se o conjunto probatório acostado aos autos, composto por elementos coerentes e harmônicos evidenciam a prática da conduta descrita no artigo 33 da Lei 11.343/2006
.

3. Apelação criminal conhecida e desprovida.”
(TJ/DF, 0004984-57.2020.8.07.0001, 1ª Turma Criminal, Rel. Des. Cesar Loyola, j. 04/11/2021) (grifo nosso)

“APELAÇÃO CRIMINAL –
TRÁFICO DE DROGAS – ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS – VALIDADE PROBATÓRIA
.
Comprovado que o entorpecente apreendido pertencia ao réu e se destinava ao comércio, mormente pelos depoimentos dos policiais, de extrema relevância probatória,
imperiosa é a manutenção da condenação pelo crime de tráfico de drogas, tornando inviável a absolvição ou a desclassificação para o delito de uso de drogas
.”
(TJ/MG, APR 0054339-05.2020.8.13.0701, 8ª Câmara Criminal, Rel. Des. Dirceu Walace Baroni, j. 24/06/2021) (grifo

Ato contínuo, malgrado o apelante não ter se insurgido propriamente contra a dosimetria da pena, sabe-se que, em razão do efeito devolutivo amplo do recurso de apelação, cabe a apreciação de tal matéria por esta Egrégia Turma, de ofício, por ser a mesma de ordem pública.

Entretanto, analisando a dosimetria realizada pelo juízo
a quo
, tem-se que se mostra adequada e proporcional a pena aplicada de 06 (seis) anos de reclusão, em regime semiaberto, à luz do art. 33, §2º,
b
, do CP, e 600 (seiscentos) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato delituoso, não havendo qualquer reparo a ser feito na sentença condenatória sob tal aspecto.

Por derradeiro, quanto ao prequestionamento da matéria trazida à lume, requerido pela defesa, cumpre ressaltar que, na hipótese
,
toda a questão suscitada foi devidamente analisada, possibilitando eventual interposição de recursos extraordinário e especial, pois, consoante entendimento uníssono do STF e do STJ, o requisito do prequestionamento resta atendido quando emitido juízo de valor sobre a questão constitucional ou federal suscitada, sendo desnecessário o pronunciamento expresso sobre todos os dispositivos de lei tidos por violados.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

[1]

STJ, AgRg no AREsp 1.824.447/DF, Quinta Turma, Rel.
Min. Joel Ilan Paciornik, j. 23/11/2021.

Belém, 16/08/2023